Tribunal: TJBA
Processo: 0061211-93.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0061211-93.1998.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CIPRIANO SOARES DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. LEILÃO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE ATOS ÚTEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença da 9ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, com base nos arts. 487, II, c/c 924, V, do CPC, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal proposta contra Cipriano Soares de Oliveira. Sustenta o apelante que não restaram configurados os requisitos legais para a declaração da prescrição, uma vez que houve citação válida do executado, penhora e leilão negativo do bem, sendo possível eventual adjudicação. Requer o prosseguimento da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos, após a rescisão de parcelamento firmado com o executado, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a configuração de inércia do exequente por período superior a cinco anos, sem causa suspensiva ou interruptiva, conforme interpretação do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e do entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (tema repetitivo do STJ). A efetiva citação do devedor e o leilão negativo do bem penhorado, ocorridos em 1998, não afastam a caracterização da prescrição, uma vez que, após a rescisão de parcelamento em 2000, a Fazenda permaneceu inerte por mais de sete anos, sem impulsionar o feito. A alegação genérica de diligências extrajudiciais, sem apresentação de provas, e a ausência de requerimento de adjudicação após leilão negativo, demonstram ausência de atos concretos destinados à satisfação do crédito. O comportamento processual da exequente revela descumprimento do dever de diligência, sendo incabível imputar a paralisação exclusivamente ao Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ. O decurso de aproximadamente vinte anos desde a distribuição da ação, com longos períodos de inércia injustificada, afronta o princípio da duração razoável do processo e justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após a rescisão de parcelamento, sem a prática de atos úteis e concretos à localização de bens do devedor, caracteriza prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF e da jurisprudência do STJ. A ausência de requerimento formal de adjudicação do bem após leilão negativo impede o afastamento da prescrição. A paralisação do processo por culpa exclusiva do exequente afasta a incidência do art. 40, § 1º, da LEF e autoriza a extinção da execução fiscal com base no art. 487, II, c/c o art. 924, V, do CPC. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº0061211-93.1998.8.05.0001, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado Cipriano Soares De Oliveira. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.